Tribunal: TJSP
Processo: 2134657-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA CAUTELAR - ARRESTO CAUTELAR – Pedido para que seja revogado arresto cautelar deferido em incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Cabimento – Hipótese em que não estão presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência postulada, previstos no artigo 300 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA CAUTELAR - ARRESTO CAUTELAR – Pedido para que seja revogado arresto cautelar deferido em incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Cabimento – Hipótese em que não estão presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência postulada, previstos no artigo 300 do CPC – Ausência de perigo da demora – Ausência ainda de indicação de indício de dilapidação patrimonial por parte das pessoas contra quem se volta o presente incidente - RECURSO PROVIDO.